Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711240-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. O pagamento do preparo somente foi efetivado após a interposição do recurso, conforme certidão de ID 70140976. Desse modo, não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora